Tribunal: TJES
Processo: 0032396-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032396-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE MIRANTE E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA e outros (2)

APELADO: ANGELA MARIA CALAZANS DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. INTERCÂMBIO RCI. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A. contra sentença que julgou procedente ação visando à rescisão contratual de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, cumulada com pedido de restituição integral dos valores pagos, lucros cessantes e indenização por danos morais. A sentença rescindiu o contrato, condenou a ré à devolução integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês e indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel, em regime de multipropriedade, justifica a rescisão contratual com restituição integral das quantias pagas; (ii) estabelecer se a possibilidade de utilização do regime de intercâmbio RCI afasta a caracterização do inadimplemento da vendedora; (iii) determinar se são devidos danos morais diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência do regime protetivo e da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, CDC).

4. Restou comprovado nos autos o inadimplemento da vendedora, consistente no atraso superior ao prazo contratual, mesmo com a cláusula de tolerância, sem entrega do imóvel até a data da sentença, o que configura inadimplemento contratual apto a ensejar a resolução do contrato.

5. A alegação de possibilidade de utilização de imóveis de outros empreendimentos, por meio de “regime de intercâmbio”, não afasta a obrigação contratual da vendedora, pois tal regime exige adesão do comprador a sistema distinto e administrado por terceiro, não podendo ser imposto unilateralmente pela fornecedora como substitutivo ao cumprimento da obrigação principal.

6. Nos termos da Súmula 543 do STJ, em caso de culpa exclusiva da vendedora pela rescisão contratual, é devida a restituição integral das parcelas pagas, vedada a retenção de valores a título de comissão de corretagem ou qualquer outra dedução.

7. Configura-se o dano moral indenizável diante da ausência de entrega do imóvel, considerando um atraso de mais de 6 anos, aliado à ausência de qualquer providência ou mitigação pela vendedora, o que caracteriza afronta aos direitos da personalidade da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega de imóvel adquirido em regime de multipropriedade, por prazo superior ao contratualmente estipulado, já incluindo o prazo de 180 dias de cláusula de tolerância, autoriza a rescisão contratual por inadimplemento da vendedora.

2. A mera previsão contratual de utilização de sistema de intercâmbio, como o RCI, não exime a fornecedora da responsabilidade pela mora contratual.

3. Em caso de inadimplemento exclusivo da vendedora, impõe-se a restituição integral das quantias pagas, sem qualquer retenção.

4. O atraso excessivo na entrega, aliado à conduta omissiva da vendedora, e as circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14; Código Civil, arts. 421, 389, 395, 475; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no REsp 1.552.363/ES, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 29.05.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.651.327/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 28.10.2024, DJe 05.11.2024; TJGO, AgInt 5414467-52.2021.8.09.0006, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 26.01.2024; TJES, Apelação Cível 0048846-26.2013.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A contra a sentença de id. 16925263, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada por Ângela Maria Calazans de Souza, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para
(i)
rescindir o contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade,
(ii)
condenar a ré à restituição integral dos valores pagos (com atualização pela taxa SELIC desde cada desembolso),
(iii)
ao pagamento de lucros cessantes no patamar de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel de outubro/2017 a janeiro/2019 (a apurar em liquidação, com correção pela SELIC), e
(iv)
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo o benefício da gratuidade concedido à autora.

Nas razões recursais de id. 16925278, a apelante sustenta, em síntese, que
a)
não haveria descumprimento contratual apto a justificar a resolução, pois o contrato prevê regime de intercâmbio que viabilizaria o uso de unidades em empreendimentos afiliados ao Programa de Intercâmbio RCI;
b)
afastada a culpa exclusiva da vendedora, a restituição de valores deve observar as cláusulas contratuais e a intervenção mínima, invocando o art. 421 do Código Civil;
c)
são indevidos os lucros cessantes e os danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 16925635, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0032396-95.2019.8.08.0024

Apelante:
SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A

Apelado:
Ângela Maria Calazans de Souza

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por SPE Mirante Investimentos Imobiliarios S.A contra a sentença de id. 16925263, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Vitória, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada por Angela Maria Calazans de Souza, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para
(i)
rescindir o contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade,
(ii)
condenar a ré à restituição integral dos valores pagos (com atualização pela taxa SELIC desde cada desembolso),
(iii)
ao pagamento de lucros cessantes no patamar de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel de outubro/2017 a janeiro/2019 (a apurar em liquidação, com correção pela SELIC), e
(iv)
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo o benefício da gratuidade concedido à autora.

Nas razões recursais de id. 16925278, a apelante sustenta, em síntese, que
a)
não haveria descumprimento contratual apto a justificar a resolução, pois o contrato prevê regime de intercâmbio que viabilizaria o uso de unidades em empreendimentos afiliados ao Programa de Intercâmbio RCI;
b)
afastada a culpa exclusiva da vendedora, a restituição de valores deve observar as cláusulas contratuais e a intervenção mínima, invocando o art. 421 do Código Civil;
c)
são indevidos os lucros cessantes e os danos morais.

Assim, a análise do recurso cinge-se em verificar se o atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida em regime de multipropriedade, acompanhado da invocação de pretenso “regime de intercâmbio”, afasta a caracterização do inadimplemento da vendedora e, por consequência, impede a resolução contratual com restituição integral das quantias pagas, bem como se a devolução deve observar retenções contratuais.

Poir bem. De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes, consistente na compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, é inequivocamente de consumo, nos termos dos art. 2º e art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a adquirente figura como destinatária final do serviço prestado, ao passo que a ré atua como fornecedora, na qualidade de incorporadora e vendedora de frações imobiliárias. Incide, portanto, o regime jurídico protetivo do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput daquele
codex.

No caso, a sentença, acertadamente, reconheceu o atraso relevante na entrega do empreendimento, mesmo considerando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da cláusula de tolerância,
in verbis:

[...] Analisando detidamente o caderno processual, infere-se que o novo contrato celebrado entre as partes (fls. 40-50v), o qual substituiu o anterior, tinha como previsão de entrega do imóvel adquirido pela Requerente abril de 2017 (fl. 40), facultada a prorrogação por 180 dias úteis (Cláusula Sétima - fl. 45v).

[...] Diante disso, no presente caso, o prazo final para a entrega da obra era outubro de 2017.

Desse modo, considerando que até a última manifestação da Ré nestes autos não havia notícias acerca da finalização da obra, resta devidamente configurado atraso apto a ensejar a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, o que leva à impossibilidade de retenção de qualquer valor pago.

Com efeito, tendo em vista a culpa exclusiva do promitente vendedor pelo insucesso do negócio, é cabível a restituição integral dos valores pagos pela Requerente, na esteira do entendimento proferido pelo c. STJ ao julgar o REsp 1.300.418/SC [...] ” (sentença de 10/11/2023 - id. 16925263).

De fato, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso na entrega do imóvel configura descumprimento contratual apto a ensejar a resolução do contrato por inadimplemento, bem como a restituição dos valores pagos, de forma integral, quando demonstrada a culpa exclusiva da parte promitente vendedora/construtora, como é o caso dos autos, entendimento este firmado em enunciado de súmula,
in verbis:

Súmula 543, STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

A apelante, contudo, não logra infirmar essa premissa fática nem comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade, limitando-se a afirmar que não houve descumprimento contratual porque, apesar do atraso na entrega, haveria a possibilidade de “regime de intercâmbio”, com utilização de unidades habitacionais autônomas integrantes de empreendimentos terceiros afiliados ao Programa de Intercâmbio RCI, argumento este que não encontra guarida contratual ou legal.

Primeiro, porque a mora no cumprimento obrigação principal assumida pela fornecedora não se descaracteriza por oferta alternativa de fruição em empreendimento distinto, sobretudo quando tal alternativa pressupõe adesão, pelo comprador, a um sistema próprio, submetido a regras e condições estabelecidas por terceiro que sequer faz parte do negócio jurídico
sub judice.

Segundo, porque, conforme a própria moldura contratual, o ingresso no sistema de intercâmbio é faculdade do comprador e não pode ser convertido, pelo vendedor, em mecanismo de exoneração de responsabilidade pelo atraso, tanto mais quando o contrato prevê que, para viabilizar o direito de uso, o promitente comprador deverá firmar diretamente com a RCI contrato de inscrição e associação, com regras específicas, e, ainda, que, ao ingressar no sistema, a unidade passa a ser utilizada por terceiros, titulares de unidades integrantes de empreendimentos afiliados, pelo período e condições previamente determinados pela entidade administradora do programa.

Adiante, também não se sustenta o pleito de retenção do valor pago a título de entrada e comissão de corretagem, pelo mesmo motivo anteriormente exposado, porquanto, em se tratando de desfazimento do negócio por inadimplemento imputável à vendedora, a restituição deve ser integral, nos termos da Súmula 543 do STJ, ainda adotada pelo Tribunal Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS . SÚMULA 543/STJ.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que, "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Relativamente à aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, "no curso da mora da construtora, essa exceção favoreceria, na verdade, a adquirente, que não estava obrigada a quitar o saldo devedor antes que a construtora a convocasse para a entrega das chaves" (REsp 1 .796.760/RJ, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1552363 ES 2015/0217245-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA . CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA.
VIABILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, '"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor' (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos" (AgInt no AREsp n. 2.363 .198/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 2. Em caso de responsabilidade contratual, a citação é o termo inicial para a incidência dos juros de mora. 3 . O atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2651327 RJ 2024/0188667-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)

Por fim, quanto aos danos morais, entendo acertado o seu reconhecimento pelo juízo
a quo
ao considerar que, apesar de o atraso, por si só, não ser apto a configurar dano moral, as circunstâncias do caso concreto levam à sua caracterização, sobretudo diante da inexistência da entrega (prevista para 2017 e até o momento da sentença, em 2023, ainda não ter ocorrido) e de comportamento da vendedora, que sequer tentou encontrar meios para solucionar a situação.

Tribunais pátrios, incluindo este Egrégio Tribunal de Justiça, têm apreciado situações idênticas e reconhecido que casos de atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel, aliado à má prestação de serviços e à inércia em buscar solução adequada, constituem violação aos direitos da personalidade do consumidor, autorizando o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo concreto:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COTA DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO E CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUZIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, mister que o contexto de rescisão contratual, que perpassa o contrato de compra e venda e o distrato, ambos descumpridos, seja analisado de modo a evitar práticas abusivas. 2 . O comprador tem direito à devolução integral das quantias pagas quando constatado o inadimplemento do vendedor e sua culpa exclusiva na resolução do contrato (Súmula 543 STJ). 3. O desfazimento do negócio por inadimplemento do vendedor não admite a retenção de valores correspondentes à multa compensatória e à comissão de corretagem, ainda que estipulada no distrato, pois ofende as disposições de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. 4 . O comprador faz jus à reparação dos danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel, seguido de um segundo inadimplemento, do distrato, haja vista que ficou impedido de usufruir do bem e de gozar de seu patrimônio não restituído. Ademais, o contexto do contrato de compra e venda de cotas de multipropriedade em cidades turísticas, está inserido prática de marketing agressivo que a jurisprudência pátria tem considerado como fator de maior afronta aos direitos extrapatrimoniais do consumidor. 5. A fixação de verba indenizatória deve pautar-se na proporcionalidade e na razoabilidade, com vistas a atender ao critério didático-pedagógico, voltados ao ofensor e ao ofendido, e à função preventiva, que favorece a toda a sociedade e, portanto, deve ser fixado no máximo indicado no pedido do autor . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 5414467-52.2021.8 .09.0006, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA . DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S. A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a “ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais”, condenando a construtora ao pagamento de multa contratual, indenização por danos morais e ressarcimento de valores de aluguel, devido ao atraso na entrega de imóvel . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) A responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, justificando a aplicação das penalidades contratuais e a indenização por danos morais; (ii) A possibilidade de ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel pelos autores, decorrente da mora da construtora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 . A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. O atraso na entrega do imóvel, após o prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual, justificando a aplicação da multa prevista no contrato. 3 . A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 para cada um dos autores, está devidamente fundamentada, considerando o abalo emocional e os transtornos sofridos. 4. Os autores fazem jus à restituição dos valores pagos a título de aluguel, uma vez que o atraso na entrega do imóvel foi provocado pela construtora . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da construtora justifica a aplicação das penalidades previstas no contrato, bem como a indenização por danos morais . 2. O ressarcimento dos valores de aluguel é devido em casos de atraso na entrega do imóvel, conforme jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VIII; Código Civil, arts . 389, 395 e 475. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0014991-87.2016.8 .08.0012; TJES, Apelação Cível nº 0024034-75.2017.8 .08.0024; STJ, REsp nº 1.729.593/SP. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00488462620138080024, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, j. 18/10/2024)

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.